Tribunal: TJSP
Processo: 1009912-83.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários de advogado. Presunção de veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de prova que desautorize a concessão do benefício da gratuidade.

Ação de reparação de danos proposta pelo Condomínio em face do ex-síndico. Cobrança de juros de contas de consumo de água pagas com atraso. Necessidade de

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários de advogado. Presunção de veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de prova que desautorize a concessão do benefício da gratuidade.

Ação de reparação de danos proposta pelo Condomínio em face do ex-síndico. Cobrança de juros de contas de consumo de água pagas com atraso. Necessidade de realização de prova técnica para verificação da existência de recursos em caixa ao tempo do inadimplemento das contas e para que seja apurada a origem da dívida de R$71.000,00. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009912-83.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
CHARLEI
MORENO
BARRIONUEVO,
é
apelado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PARQUE ASTECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-83.2019.8.26.0019 -Voto no 38.299
2
APELAÇÃO N°: 1009912-83.2019.8.26.0019
APELANTE: Charlei Moreno Barrionuevo
APELADO: Condomínio Residencial Parque Asteca
COMARCA: Americana 1a Vara Cível
Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as
custas do processo e honorários de advogado. Presunção de
veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de
prova que desautorize a concessão do benefício da
gratuidade.
Ação de reparação de danos proposta pelo Condomínio em
face do ex-síndico. Cobrança de juros de contas de consumo
de água pagas com atraso. Necessidade de realização de
prova técnica para verificação da existência de recursos em
caixa ao tempo do inadimplemento das contas e para que
seja apurada a origem da dívida de R$71.000,00. Sentença
anulada. Recurso provido.
VOTO n°: 38.299
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de reparação de
danos proposta pelo Condomínio Residencial Parque Asteca
em face do ex-síndico Charlei Moreno Barrionuevo. A
magistrada, Doutora Fabiana Calil Canfour de Almeida,
rechaçou a alegação do Requerido de que as contas de
consumo de água não foram pagas por insuficiência de caixa,
porque não demonstrada a eficiência administrativa da sua
gestão por meio da convocação de reuniões extraordinárias
para discussão da questão com possível complementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-83.2019.8.26.0019 -Voto no 38.299
3
emergencial dos valores pelos condôminos para pagamento
da dívida, reconhecendo sua responsabilidade pelo pagamento
dos juros cobrados pela concessionária de água em razão do
inadimplemento das contas de consumo no período da sua
gestão como síndico. Condenou o Requerido ao pagamento de
R$71.117,28, corrigidos monetariamente desde a data da
propositura da ação, com juros de mora contados da citação.
Imputou exclusivamente ao Réu o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação.
Apela o Requerido pugnando
pela inversão do julgado. Sustenta o abuso de poder por parte
da atual síndica do Condomínio. Afirma que as contas de
consumo de água foram parceladas em razão do risco da
suspensão do serviço e que não havia dinheiro na conta
bancária do Condomínio para pagamento das despesas
ordinárias do prédio, razão pela qual optou pelo parcelamento
da dívida de água. Esclarece que parte do dinheiro do prédio
foi investido em questões relacionadas à segurança,
especialmente câmeras de segurança para coibir o tráfico de
drogas no local.
Recurso
tempestivo,
não
preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-83.2019.8.26.0019 -Voto no 38.299
4
Em
razão
da
limitações
impostas pelas medidas sanitárias necessárias ao controle da
Covid 19, e da inevitável lentidão das sessões realizadas por
vídeo conferência, imperativa a adoção de providências que
assegurem a prestação jurisdicional em tempo razoável, como
julgamento virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não
se vislumbra prejuízo à parte que manifestou oposição a esta
modalidade de apreciação de recursos pelo órgão colegiado.
Nos termos dos artigos 98 e 99
do Código de Processo Civil, a parte desfrutará dos benefícios
da assistência judiciária mediante simples afirmação de que
não tem condições de pagar as custas processuais e os
honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua
família, presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos dessa lei.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, de modo que há uma presunção juris
tantum que milita em favor dos que requerem a gratuidade,
sendo esta só ilidida se houverem elementos que a
desautorizem.
Os elementos constantes dos
autos não fazem presumir sejam elevados os rendimentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-83.2019.8.26.0019 -Voto no 38.299
5
Apelante.
Acaso comprovado, através de
eventual impugnação, que o Apelante faltou com a verdade,
ficará ele sujeito às consequências daí advindas, inclusive ao
pagamento de "até o décuplo das custas judiciais" (parágrafo
único do art. 100 do NCPC).
Condomínio Residencial Parque
Asteca ajuizou a presente ação de reparação de danos
materiais em face do ex-síndico Charlei Moreno Barrionuevo
pugnando pela sua condenação ao pagamento de R$71.117,28
relativos aos juros de contas de água pagas com atraso.
Sustenta a má administração do Réu, especialmente porque
havia um parcelamento de contas de consumo de água no
Departamento de Água e Esgoto Municipal referente ao poço
artesiano do prédio que era pago em meses alternados pelo
síndico, sem explicação, já que havia um fundo de reserva
para pagamento de tais despesas. Afirma que o ex-síndico
usou o dinheiro do prédio.
O Requerido, por sua vez,
rechaçou as alegações de má-administração na época em que
exercia a função de síndico, ressaltando que as contas de água
não foram pagas por falta de dinheiro.
O quadro não autorizava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009912-83.2019.8.26.0019 -Voto no 38.299
6
julgamento do caso sem a prova pericial, porque a análise do
mérito depende da apuração das contas do prédio.
Ainda
que
o Autor tenha
alegado que os juros das contas de consumo de água pagas
com atraso tenham causado um prejuízo de aproximadamente
R$71.000,00, não demonstrada a origem da dívida.
Ademais, para a verificação da
extensão dos danos, era imprescindível a realização de exame
pericial nos documentos contábeis e fiscais do Condomínio ao
tempo do inadimplemento das contas de água. Não se sabe ao
certo se existia fluxo de caixa para pagamento das despesas
ordinárias do prédio, impondo-se, então, a anulação da
sentença para que retornem os autos ao juízo de origem, para a
produção da prova necessária ao deslinde da lide.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a
instrução do feito, com realização de prova pericial contábil
nas contas do condomínio a fim de que seja demonstrada a
origem do débito, bem como a existência de fluxo de caixa ao
tempo do inadimplemento das contas de água para pagamento
das despesas ordinárias.
Pedro Baccarat
Relator